Tribunal: TJSP
Processo: 1082101-44.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissões, contradição e obscuridade inexistentes – Esclarecimento prestado quanto a erro material - Embargos parcialmente acolhidos, mantido o resultado final do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1082101-44.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
PHARMASCIENCE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA e JOAO HENRIQUE SILVA
BESSA E CIA LTDA., são embargados SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA.,
CHATTEM, INC e AVENTISUB LLC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram, em
parte, os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1082101-44.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração:
1082101-44.2018.8.26.0100/50000
Embargantes: Pharmascience Indústria Farmacêutica
Ltda e outro
Embargados : Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda. e
outros
Voto 16.001-ED
EMENTA
Embargos de declaração
Acórdão
Omissões, contradição e
obscuridade inexistentes Esclarecimento prestado quanto a erro
material - Embargos parcialmente acolhidos, mantido o resultado
final do julgamento.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que deu parcial provimento à apelação
interposta pelos embargantes (fls. 858/877).
Os
embargantes
sustentam
que
o
acórdão
contém vícios, argumentando que foi omisso ao não
considerar
a
ausência
de
fixação
de
multa
“astreintes” em decisão liminar e, em consequência, a
necessidade de se reconhecer a validade da aplicação
das “astreintes” a partir de sua imposição, ou seja,
a partir da sentença, afastando a retroativadade.
Salientam que o aresto foi omisso, também, ao não
enfrentar claramente a questão atinente a nulidade da
sentença com base no artigo 489 do CPC de 2015.
Aduzem, por fim, que o acórdão foi contraditório ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1082101-44.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
arbitrar honorários advocatícios em 5% (cinco por
cento), montante inferior ao fixado em lei (artigo
85, §2o do CPC de 2015). Asseveram que o aresto
incorreu em erro material ao citar o inciso IV do
artigo 195 da Lei 9.279/1996, subsistente a hipótese
prevista no inciso III. Prequestionam os artigos 489
e 537, §4o do CPC de 2015 e artigos 2o, inciso V,
124, inciso VIII e 195, inciso III, da Lei 9.279/1996
(fls. 01/12).
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a
serem sanadas.
No tocante a questão preliminar repetida nos
embargos e relacionada à nulidade da sentença “tendo
em vista que apresenta contradição ao afirmar que o
cerne da lide é tão somente a violação ao cognominado
'trade dress', embora tenha condenado as apeladas a
se absterem de usar a marca 'Doralflex Icehot'”, não
há omissão a ser declarada. O aresto destacou que a
sentença está em consonância com os fatos, causa de
pedir
e
pedido,
não havendo invalidade a ser
declarada, tendo sido respeitado o princípio da
congruência, tal qual inscrito no artigo 492 do CPC
de 2015 (correspondente ao artigo 460 do CPC de
1973).
No tocante a uma alegada omissão relacionada
às “astreintes”, foi destacado que o termo inicial
refere-se à tutela provisória deferida em caráter
liminar, não cabendo apreciação, agora, da questão
atinente
à
necessidade
de
intimação
pessoal,
destacando-se a possibilidade de alteração do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1082101-44.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
da multa em caso de reconhecida excessividade, mas
conforme apuração futura, não sendo oportuno e
adequado um pronunciamento atual sobre a matéria,
nada sendo disposto quanto ao artigo 537, §4o do CPC
de 2015.
Quanto aos honorários, em observância aos
artigos 86 e 85, §2o, foi fixada a quantia de 15%
(quinze por cento) do valor da causa, de maneira
englobada, com observância da repartição proporcional
da
responsabilidade
em
razão
da
sucumbência
recíproca. O arbitramento é uno e remete a uma
divisão proporcional de responsabilidades, sendo
equivocada a interpretação legal proposta pela parte
embargante, capaz de conduzir a uma soma apta a
atingir 40% (quarenta por cento) do valor da causa, o
que não se coaduna com o diploma processual vigente.
Repete-se que:
“Por fim, não merece acolhimento a alegação
de
nulidade
da
sentença,
não
estando
configurado o “error in procedendo” proposto.
As autoras, na petição inicial, pretendem
obstar a prática de violação marcaria e
concorrência desleal, afirmada a imitação da
marca e identidade visual do relaxante muscular “Dorflex Icyhot” na produção, comercialização e divulgação do produto
“Doralflex Icehot”, produzido pelas rés. A
sentença, por sua vez, julgou procedente o
pedido, com o fim de que as requeridas se
abstenham de usar a marca “Doralflex Icehot”
em sua atual forma de apresentação ou qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1082101-44.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
5
outra que se assemelhe à marca e à
apresentação visual do produto da requerente
(“Dorflex Icyhot”). A composição do veredicto,
da mesma forma, está em consonância com os
fatos, causa de pedir e pedido, não havendo
invalidade a ser declarada.
A sentença deve ostentar precisão, de
maneira que tudo quanto for suscitado deverá
ser julgado, mas, por outro lado, não cabe
julgar nada estranho ou além do que foi
pedido, como decorre da conjugação dos artigos
141, 490 e 492 do CPC de 2015 (correspondentes
aos artigos 128, 459 e 460 do CPC de 1973),
tudo conformando o princípio da adstrição
(Leonardo
Greco,
Instituições
de
Processo
Civil, 3a ed, Forense, Rio de Janeiro, 2015,
Vol. II, p.300). Não houve, concretamente, no
entanto, indevida ampliação da cognição e o
veredicto espelha os pedidos formulados, sem
que o vício invalidante proclamado esteja
presente.
(...)
Com relação ao termo inicial para aplicação
da multa diária, as “astreintes”, a intimação
refere-se à liminar, confirmada em sentença,
não cabendo, aqui, apreciar argumentação da
necessidade de intimação pessoal, o que será
objeto de incidente próprio, inclusive com
apreciação
da
alegação
das
autoras
em
contrarrazões, no sentido de que já houve
intimação pessoal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1082101-44.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
6
Além disso, ressalva-se a possibilidade do
valor da multa poder ser alterado em eventual
execução, caso o Juízo entender ser excessivo,
não se cogitando de violação da Súmula 410 do
E. Superior Tribunal de Justiça, pois não há,
pelo momento, a cobrança de valor algum.
(...)
A sentença merece pequeno reparo no tocante
a sucumbência fixada.
As autoras formularam pedido inibitório e
de indenização por danos materiais e morais e,
quanto
a
estes
últimos,
no
montante
de
R$100.000,00 (cem mil reais) (fls. 208). O
pedido de indenização por danos morais foi
julgado improcedente, razão pela qual, em
razão da parcial procedência da ação (consolidada, inclusive, pela ausência de recurso da parte autora), os ônus
sucumbenciais devem ser repartidos entre as
partes.
Como resultado do veredicto pronunciado,
sobreveio a sucumbência recíproca, o que, por
aplicação dos artigos 85, §2o e 86 do CPC de
2015, conduz a uma repartição proporcional da
responsabilidade
atinente
às
verbas
sucumbenciais, frisado o fato de ter sido
deferida a maioria dos pleitos formulados na
peça inaugural. Fica, então, arbitrada a verba
honorária advocatícia de maneira unificada ou
englobada em 15% (quinze por cento) do valor
da causa, sempre mantido o respeito aos
parâmetros estabelecidos pelo texto legal,
considerada a natureza da demanda e a magnitude do trabalho profissional
desenvolvido (já considerada a atuação em
segunda instância), e determina-se sejam dois
terços dos ônus sucumbenciais totais (custas e
despesas processuais e honorários advocatícios) arcados pela parte ré
(recorrentes), respondendo a parte autora pelo
terço restante”.
Por fim, o erro material apontado seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1082101-44.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
7
absolutamente irrelevante, tratando o referido artigo
195 da Lei 9.279/1996 de fíguras típicas penais,
relativos
aos
crimes
de
concorrência
desleal,
enquanto, aqui, é perquirida a prática de atos
ilícitos civis, que não exigem enquadramento perfeito
em qualquer dos incisos mencionados.
Ainda que feita uma aproximação com o inciso
III do artigo 195 da Lei 9.279/1996 (e não com o
inciso IV), nada é alterado, só restando o intuito
inócuo de criar algum embaraço e contrastar o
veredicto pronunciado.
Fica, então, prestado esclarecimento quanto
ao erro material apontado, não restando, no mais,
outros vícios a serem reconhecidos.
Além
disso,
não é, de maneira alguma,
necessária a menção expressa de todos dispositivos
legais aplicáveis num caso. Cabe apenas resolver a
demanda, sem que uma análise enciclopédica seja
imprescindível,
assinalando-se
que,
dada
a
fundamentação adotada, ocorreu a correta aplicação
dos artigos 2o, inciso V, 124, inciso VIII e 195,
inciso III da Lei 9.279/1996, aos quais, nas razões
recursais, é feita referência meramente retórica.
Acolhem-se,
por
isso,
parcialmente
os
embargos de declaração, apenas para, nos termos
acima, prestar esclarecimento, não sendo alterado o
resultado final do julgamento.
Fortes Barbosa
Relator